Tribunal: TJMT
Processo: 1039525-77.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039525-77.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA MENDONCA ALVES - CPF: 986.595.371-49 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEITO ECONÔMICO INMENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC.. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Fabiana Aparecida Mendonça Alves em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Nu Pagamentos S.A., afastou a condenação por danos morais e manteve o reconhecimento da inexistência de contratação dos empréstimos, mas não redefiniu a base de cálculo dos honorários advocatícios, originalmente fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que, suprimido o valor da condenação por danos morais, o proveito econômico tornou-se imensurável, devendo-se aplicar o art. 85, § 2º, do CPC para utilização do valor atualizado da causa como base.

III. Razões de decidir

3. A ausência de definição da nova base de cálculo dos honorários, diante da exclusão do valor da condenação por danos morais, caracteriza omissão relevante, conforme art. 1.022, II, do CPC.

4. É legítima a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, quando o proveito econômico direto não puder ser mensurado, mantendo-se o percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da atuação processual demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão identificada, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão no acórdão a ausência de definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após afastamento de condenação por danos morais. 2. Na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Fabiana Aparecida Mendonça Alves
em face do acórdão proferido em ID 281047356, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
NU Pagamentos S.A.
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais.

O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso de apelação da instituição financeira, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em sentença, mantendo, no entanto, o reconhecimento da inexistência de contratação dos empréstimos questionados.

Em suas razões de ID 281105890, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Alega que como houve o afastamento da condenação por danos morais, tal proveito econômico tornou-se inmensurável, razão pela qual requer que os honorários sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 283189363, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, vejamos o dispositivo (ID 263782277):

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) RECONHECER
a inexistência de contratação pela autora referente aos empréstimos objetos da ação;

b) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que a autora decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.” (sic – original com destaques)

Ocorre que, com o provimento parcial do recurso de apelação (
vide
acordão acostado em ID 281047356), restou afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que retirou do julgado qualquer quantia líquida diretamente auferida pela parte autora.

Não obstante, o acórdão manteve o reconhecimento da inexistência da contratação dos empréstimos bancários, constituindo resultado útil e juridicamente relevante para a parte vencedora, ainda que de natureza não patrimonial imediata e sem expressão econômica mensurável.

Nesse contexto, é medida escorreita readequar a base de cálculo dos honorários, conforme determina o artigo 85, § 2º, do CPC, que expressamente dispõe que, não sendo possível mensurar o proveito econômico, a fixação deve se dar sobre o valor atualizado da causa.

Tal providência não foi adotada no acórdão de ID 281047356, evidenciando-se omissão a ser sanada.

Ressalte-se que o percentual de 10% permanece compatível com os critérios legais (art. 85, §2º do CPC), considerando a complexidade da demanda, a atuação do causídico e o grau de zelo profissional demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeito integrativo, para suprir a omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se o percentual de 10%, porém agora incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025